Tribunal: STF
Processo: Rcl 59527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A, em 2.5.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1004942-20.2016.8.26.0577 pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Tema 708:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. IPVA. O STF, no julgamento da ADI nº 4612, declarou a constitucionalidade da sujeição passiva de locatária de veículo cuja circulação seja no Estado que lançou o tributo. Irrelevância de a locadora ter sede em outra unidade da Federação. Locatária com sede em São Paulo, mesmo local de circulação do veículo, a atrair a aplicação do Tema 708. Agravo desprovido” (fl. 27, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIADE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição. Rejeição dos embargos” (fl. 60, doc. 10).



    2. Contra o acórdão proferido pela “Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, (…) a reclamante então apresentou recurso especial” (fl. 4, doc. 1), não conhecido ao fundamento de ser incabível recurso especial contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário.



    Nesta reclamação, a reclamante alega que a autoridade reclamada “partiu da premissa de que o veículo locado pela reclamante teve circulação no Estado de São Paulo, nada obstante ‘o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento’, para sustentar a ‘competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação’” (fl. 9, doc. 1). 



    Afirma que “da leitura do acórdão reclamado que o imposto pode ser cobrado por Estado em que o contribuinte não possui sede ou domicílio, uma vez que considerou a sede da locatária (onde o veículo teria circulado com preponderância) como local de ocorrência do fato gerador, a atrair a competência do Estado de São Paulo para exigir o imposto, de modo que seria irrelevante o local da sede da locadora contribuinte em outro Estado” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que, “a teratologia salta aos olhos, afinal se a reclamante é mera locatária do veículo (responsável), obviamente não é contribuinte do fato gerador do IPVA, e sim a locadora pernambucana; logo, se o STF definiu que o imposto pode ser cobrado ‘somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (fl. 9, doc. 1).



    Ressalta que “a tese fixada pelo STF no Tema 708, dispondo que a competência somente é do Estado da sede ou domicílio do contribuinte – e não do responsável tributário – foi completamente ignorada no acórdão reclamado. Sem contar que a ADI nº 4612/SC adotou como premissa fática o contribuinte possuir domicílios em diferente Estados; de modo que inexiste espaço para se cogitar o local de circulação do veículo como critério de definição do Estado que pode cobrar o imposto, quando o caso não tratar dessa hipótese” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera ser “ evidente que a ausência de legitimidade ativa para exigir o imposto se dá pela não ocorrência do fato gerador no território paulista, inexistindo, portanto, qualquer obrigação tributária a ser adimplida ao Estado de São Paulo, seja pelo contribuinte (locador proprietário) ou pela responsável (locatária) ora reclamante. A norma do RE 1.010.605 não deixa margem para outro entendimento, razão pela qual a presente reclamação merece ser julgada procedente, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 21, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a suspensão do processo originário (Processo n. 1004942-20.2016.8.26.0577), de modo a evitar dano irreparável, ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 22, doc. 1).



    Pede a procedência desta Reclamação, “para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605” (fl. 22 doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Tema 708.



    5. No caso em exame, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em 19.2.2021, com base no Tema 708 da sistemática da repercussão geral e nas Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (fls. 3-5, doc. 10). 



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido em 24.8.2021, pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 26, doc. 10), e os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados em 14.10.2021 no Tribunal de Justiça paulista. 



    Após essas decisões, a reclamante interpôs indevidamente recurso especial, não conhecido na origem, e agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça:



    “Mediante análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil. Após, houve a interposição do agravo interno, devidamente apreciado pelo tribunal, mantendo a aplicação das teses repetitivas. Contra o referido acórdão, a parte interpôs novo recurso especial, que foi inadmitido em virtude do seu não cabimento. Em face dessa decisão a parte interpôs o presente agravo. Observe-se que, interposto o agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial e tendo o referido recurso sido apreciado pelo Tribunal de origem nos termos do entendimento consolidado pela Corte Especial, sob o rito dos repetitivos, incabível novo recurso especial (ou agravo do art. 1.042 do CPC), ou qualquer outro apelo dirigido a este Tribunal, sob pena de tornar-se ineficaz a Lei n. 11.672/2008. (…) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (extraído do sítio do Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial n. 2.178.046/SP). 



     Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, CPC/2015. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’. 2. Consoante disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão que, com fulcro no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, nega seguimento a recurso especial; a interposição de AREsp, na hipótese, configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (extraído do sítio do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.178.046/SP). 



    A reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja o recurso especial, contra a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos contra o julgamento do agravo interno que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



     Assim, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.



     



    6. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Neste sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora